Tribunal: STF
Processo: ARE 1547356
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 77, fl. 1):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. ICMS incidente na prestação de serviços de telecomunicação na modalidade de TV por Assinatura (satélite). Convênio 10/1998 do CONFAZ que apenas autoriza o recolhimento do tributo junto aos Estados receptores da respectiva comunicação, não criando automaticamente direito ao contribuinte. Inexistência de efetiva adesão do Estado do Rio de Janeiro aos termos do Convênio. Tese de defesa pautada em ratificação tácita que não se sustenta. Legitimidade da cobrança do tributo. Recurso do Estado do Rio de Janeiro pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de honorários (R$ 15.000,00). Valor da causa, que no caso concreto foi estipulada em R$ 1.984.424,89. Hipótese dos autos que se enquadra nas situações previstas no artigo 85, §8º do CPC, considerando a finalidade da norma, a ser observada, também, quando atribuído valor elevado à causa, como no caso dos autos. Correta fixação, por equidade, dos honorários de sucumbência, observados os critérios do §2º do mesmo dispositivo legal, evitando-se, assim, alcance de importância excessiva. Precedentes do STJ. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”



    Opostos os Embargos de Declaração por ambas as partes (Doc. 80; e Docs. 81 e 93), foram todos rejeitados (Docs. 88 e 107).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 118), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Sky Serviços de Banda Larga Ltda sustenta violação aos arts. 150, III, “a”; e 155, §2º, XII, “g”, da CF/1988.



    De início, narra que o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente, confirmando os débitos de ICMS supostamente por ela devidos ao Estado do Rio de Janeiro, adotando “como razão de decidir o entendimento de que a Lei Complementar n. 24/75 – invocada pela ora Recorrente para afastar a cobrança em questão – não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988, por ferir o pacto federativo e a autonomia dos estados para legislarem acerca de seus tributos”, o que fora mantido no julgamento do Embargos de Declaração (fl. 5, Doc. 118).



    Com base nisso, defende que o Tribunal de origem incorreu em graves equívocos, desconsiderando a legislação sobre a matéria, bem como o firme posicionamento desta CORTE, pois a Lei C 24/75, em seu art. 4º, estabelece de maneira explícita que, em caso de edição de convênios de ICMS, os Estados possuem o prazo de 15 (quinze) dias, contados da sua publicação no diário oficial, para ratificá-lo, e, não o fazendo, tal convênio será ratificado tacitamente (fl. 5, Doc. 118).



    Aduz que o acórdão recorrido deixou de analisar o pacto federativo, isso porque “o art. 4º da referida Lei Complementar, ao estipular o prazo de 15 (quinze) para a ratificação expressa de Convênios pelos estados, sob pena de que tal ratificação aconteça de maneira tácita, é dispositivo válido e vigente em nosso ordenamento jurídico, não podendo, assim, ser afastada pelo Tribunal a quono caso em questão por suposta inconstitucionalidade” (fl. 6, Doc. 118).



    Argumenta que, “quando o Estado do Rio de Janeiro deixou de aderir expressamente ao Convênio nº 10/98 no prazo de quinze dias estabelecido pela Lei Complementar nº 24/75, ele acabou por aderir a tal convênio tacitamente, obrigando a ora Recorrente a observar integralmente as suas disposições e recolher o ICMS aos estados receptores dos seus sinais de telecomunicação. Assim, ao contrário do que consignaram os v. acórdãos ora combatidos, a adesão tácita dos Estados aos convênios de ICMS editados pelo CONFAZ não confronta o pacto federativo, tampouco confronta a autonomia e a liberdade dos estados de regulamentar a dinâmica do recolhimento do ICMS em seus territórios. Isso porque, conforme demonstrado pelo precedente acima transcrito, este próprio E. STF já se posicionou contra este equivocado entendimento, corroborando, inclusive, todos os dispositivos e prazos previstos pela Lei Complementar nº 24/75” (fl. 7, Doc. 118).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 286/STF (Doc. 251).



    No Agravo, a parte refuta a aplicação daquele Enunciado (Doc. 277).



    É o Relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 118, fl. 4):



    “No mais, Exas., importa mencionar que não só a ora Recorrente é submetida à tal ilegalidade/inconstitucionalidade, mas todos os contribuintes do ramo de telecomunicações que estão submetidos ao recolhimento do ICMS no Estado do Rio de Janeiro, especialmente no período de apuração ora em análise. Ou seja, o tema a ser aqui analisado e os termos da discussão proposta neste recurso terão efeitos para toda a sociedade brasileira e por ela serão repercutidos, dada a grandiosidade e a complexidade desta matéria e a relevância dela para toda a sociedade. Resta evidente, portanto, a repercussão geral do presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Adite-se que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE, fixada no sentido de que os convênios celebrados no âmbito do CONFAZ têm natureza autorizativa e devem ser ratificados pelos Estado-membro para surtir efeitos na unidade federada.



    Nesse sentido:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS. REMISSÃO, MEDIANTE DECRETO DO GOVERNADOR DE ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a concessão de benefícios fiscais relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços pressupõe não somente a autorização por meio de convênio celebrado entre os Estados e o Distrito Federal, nos termos da Lei Complementar nº 24/1975, mas também da edição de lei em sentido formal de cada um daqueles entes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 579.630-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 28/9/2016) 



    “CONCESSÃO INCENTIVO FISCAL DE ICMS. NATUREZA AUTORIZATIVA DO CONVÊNIO CONFAZ. 1. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESPECÍFICA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 2. TRANSPARÊNCIA FISCAL E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA. 1. O poder de isentar submete-se às idênticas balizas do poder de tributar com destaque para o princípio da legalidade tributária que a partir da EC n.03/1993 adquiriu destaque ao prever lei específica para veiculação de quaisquer desonerações tributárias (art.150 §6º, in fine). 2. Os convênios CONFAZ têm natureza meramente autorizativa ao que imprescindível a submissão do ato normativo que veicule quaisquer benefícios e incentivos fiscais à apreciação da Casa Legislativa. 3. A exigência de submissão do convênio à Câmara Legislativa do Distrito Federal evidencia observância não apenas ao princípio da legalidade tributária, quando é exigida lei específica, mas também à transparência fiscal que, por sua vez, é pressuposto para o exercício de controle fiscal-orçamentário dos incentivos fiscais de ICMS. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 5929, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO em RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente